Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. OFENSAS MORAIS E OFENSAS À REPUTAÇÃO PROFISSIONAL. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA ENVIADO À OUVIDORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SUBSCRIÇÃO POR DOCENTE. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. QUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIAS CONDIZENTE AOS FATOS. CONDUTA IRREGULAR IMPUTADA AO AFETADO. AFERIÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO (CF, ART. 5o, IV, V e X; CC, ARTS. 186, 188, I, E 927). DANO MORAL. PRESSUPOSTOS NÃO QUALIFICADOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO EXTRA E/OU CITRA PETITA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA (ART. 1026, §2, NCPC). SANÇÃO LEGÍTIMA E ADEQUADA. IMPOSIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. A formulação de embargos de declaração manifestamente incabíveis traduzem abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição do embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para o reprisamento de questões já solvidas.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.